Tribunal: TJPA
Processo: 0003556-77.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003556-77.2013.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES Nº 0003556-77.2013.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA

DIREITO PÚBLICO.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇOES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PO ABANDONO DE CAUSA. REJEITADA. LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. MUDANÇA SUPERVENIENTE DA LEI DE INGRESSO NA PMPA. NOVOS CRITÉRIOS DE ALTURA MÍNIMA. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Tanto o Ministério Público do Estado do Pará quanto o Estado do Pará alegaram em suas Apelações, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de interesse processual do Impetrante, ora Apelado, em razão de ter sido tentada a sua intimação para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sem sucesso em razão de sua mudança de endereço, que não foi informada no processo;

2.

Em observância ao princípio da Primazia da Decisão de Mérito e da Cooperação dos Sujeitos Processuais, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, não se pode considerar que o magistrado devesse extinguir o feito por abandono de causa, até mesmo por que ele não restou evidenciado
;

3.

A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e editalícia, ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual, no art.3º, alínea h
;

4.

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou, que sua altura corresponde a 1,64 cm, ou seja, dentro do que exige o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020
;

5.

Levando em conta o interesse público, a melhor solução para o caso concreto é o afastamento da regra insculpida no edital e na Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020
;

6.

Apelos conhecidos e improvidos. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES Nº 0003556-77.2013.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo ESTADO DO PARÁ,
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do

Mandado de Segurança com Pedido Liminar, que concedeu a segurança pretendida, qual seja, tornar sem efeito o resultado do exame antropométrico que considerou o candidato inapto por não atingir altura mínima exigida, consequentemente admitindo o Impetrante nas seguintes fases do Concurso Público de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM/201.

Extrai-se da exordial (ID 5684572) que
o apelante se inscreveu no Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA, regulamentado pelo edital n. 001/2008 do Concurso Público n. 005/PMPA. Foi aprovado na primeira fase do certame, consistente em prova escrita objetiva. Após, na segunda fase, foi aprovado nos exames psicotécnico e odontológico, tendo sido considerado inapto no exame médico por não preencher o requisito de altura mínima, correspondente a 1,65m, determinado no edital, vez que possui apenas 1,63m.

Arguiu que a exigência de altura mínima disposta no edital é inconstitucional, uma vez que não há previsão legal e por não guardar relação lógica e coerente ao exercício do cargo a ser preenchido, bem como viola o princípio da autonomia, previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Por essas razões, pugnou pela concessão da segurança, no sentido de desconsiderar o resultado do exame antropométrico que considerou o candidato inapto por não atingir altura mínima exigida, admitindo o Impetrante nas seguintes fases do Concurso Público de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM/201.

Após regular processamento do feito, o Juízo A Quo proferiu a sentença IDs 5684591, 5684592 e 5684593, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
100 - Ante o exposto, assim decido e delibero:

100.1 – Declaro, de ofício, a inocorrência de decadência do direito de ação.

100.2 – Reconheço, de ofício, a presença de interesse de agir em favor do impetrante, independentemente do encerramento do concurso e da conclusão do curso de formação CFSD PM/2002.

100.3 - Rejeito a preliminar de carência de ação;

100.4 - Concedo a segurança pleiteada na inicial, no sentido de tornar sem efeito o resultado do exame antropométrico objeto do presente feito, reconhecendo o direito do impetrante à continuidade do certame, ficando, o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, autorizado a considerar supridas as demais etapas do concurso ante a situação atual do impetrante como integrante graduado das Forças Armadas (3º Sargento do Exército) e, assim, proceder à matrícula do impetrante no próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sobretudo pelo fato de o impetrante já ser militar integrante de Força (Exército) à qual a Polícia Militar é auxiliar e reserva conforme preceito constitucional.

100.5 – Declaro extinto o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490).

101 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

102 – Deixo de condenar o sucumbente à devolução de custas que eventualmente tenham sido antecipadas pelo impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24001, LEXSTJ vol. 77 p. 212), eis que este é beneficiário da justiça gratuita e, como tal, foi dispensado de recolhimento antecipado de custas processuais.

103 – Sem condenação a pagamento de honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

104 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

105 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação adesiva, proceda-se à intimação da parte apelante para apresentar contrarrazões no prazo legal.

106 – Na hipótese de cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, sejam os autos remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, a teor do § 3º desse mesmo dispositivo legal.

107 – Na hipótese de não interposição de apelação no prazo legal, sejam os autos imediatamente remetidos ao tribunal, em face do duplo grau de jurisdição obrigatório.

108 - Retifique-se a autuação, quanto ao prenome do impetrante, para que conste BRENDO, em vez de BRENO.

109 – Atente-se para o fato de que a ordem mandamental exige exequibilidade imediata (MS 11.616/DF, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 09/05/2007, DJ 13/08/2007, p. 315) e que a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente (Lei nº art. 12.016/2009, 14, § 3º).

110 – Após o trânsito em julgado de todas as decisões proferidas no presente processo, sejam arquivados os autos, com baixa na distribuição.

111 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

112 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

113 – Expedientes necessários.
”

Irresignado, o Ministério Público Estadual ingressou com recurso de Apelação ID 5684599, alegando preliminarmente que houve perda do interesse processual, uma vez que o Juízo de origem determinou intimação do impetrante para manifestar-se acerca do interesse processual, no que se identificou que houve mudança de endereço sem a devida comunicação à justiça, ocorrendo abandono de causa.

No mérito, aduziu que os fundamentos da sentença foram além daqueles apresentados no writ, que a lei Estadual 6.626/04 à época do concurso previa altura mínima de 1,65m para homens e que o Estado do Pará detém competência para legislar acerca da matéria discutida. Por essas razões, pugna pela reforma da sentença no sentido denegar a segurança.

O Estado do Pará, igualmente inconformado, interpôs a Apelação ID 5684603, também alegando preliminarmente a nulidade da sentença por perda d interesse processual e, no mérito, defendeu a validade do critério de altura mínima para os cargos de Policia e Bombeiro Milita, destacando a legalidade do edital, por haver previsão legal para o estabelecimento da altura mínima de 1,65m na Lei Estadual 6.626/2004.

Requer a reforma da sentença, no sentido de denegar a segurança pretendida.

O Apelado apresentou Contrarrazões à Apelação do Ministério Público do Estado do Pará (ID 5684602). No entanto, silenciou quanto à Apelação do Estado do Pará, conforme Certidão ID 5684606.

O Estado do Pará juntou petição (ID 12401233) informando que intimou o autor, através de edital, para realizar a etapa que questionou no processo, mas este não compareceu, de sorte que requer seja reconhecida a perda de objeto do presente processo.

O Apelado se manifestou acerca da petição do Estado do Pará, sustentando que o meio de convocação para este caso específico seria a comunicação nos autos do processo, uma vez que é nele que a questão está sendo debatida.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 15756967)
.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou os termos da manifestação do Ministério público de 1º Grau, opinando pela reforma da sentença (ID 16854060)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminares com o mesmo teor em ambas as Apelações, passo a apreciá-las conjuntamente.

Tanto o Ministério Público do Estado do Pará quanto o Estado do Pará alegaram em suas Apelações, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de interesse processual do Impetrante, ora Apelado, em razão de ter sido tentada a sua intimação para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sem sucesso em razão de sua mudança de endereço, que não foi informada no processo.

Compulsando os autos, verifico que foi determinada a intimação do Impetrante, via oficial de justiça, para dizer se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

No entanto, conforme se verifica a partir da Certidão ID 5684590, ele não chegou a ser intimado, porquanto o oficial de justiça não conseguiu localizar seu endereço por não encontrar a numeração indicada, apontando ainda que pode não ter observado a numeração em razão de muitas vezes ela não estar aparente ou encontra-se em local de difícil visualização. Informa ainda que inquiriu moradores próximos do local em que se encontrava e não conseguiu informações sobre o Apelado.

Em suma, o Impetrante, ora Apelado, nunca chegou a ser intimado pessoalmente quanto a determinação de sua intenção sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1º. Tampouco ficou caracterizado que houve de fato mudança de endereço e que esta não foi informada, mas apenas que o oficial de justiça não conseguiu localizar o endereço.

Em observância ao princípio da Primazia da Decisão de Mérito e da Cooperação dos Sujeitos Processuais, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, não se pode considerar que o magistrado devesse extinguir o feito por abandono de causa, até mesmo por que ele não restou evidenciado.

Nesse sentido tem se posicionado Este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, § 1º, CPC/2015. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se do autos que o juízo singular não observou a regra do § 1º do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa. 2. Ademais, verifico às (fls. 18/56), que o autor/apelante, antes da prolação da sentença, já havia protocolo as primeiras declarações, contudo, estas ainda não tinham sido juntadas pela secretaria. Desse modo, vislumbra-se que não houve abandono da causa pelo apelante, mas erro deste Poder Judiciário, o qual não poderá ser imputado a parte. 3. Ressalto que ainda que tenha sido protocolada a destempo as primeiras declarações, tal fato não induz a extinção do feito pelo magistrado, pois vai de encontro ao princípio da economia processual e ao da primazia da decisão de mérito, previsto no atual CPC. 4. Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-PA - APL: 00094822620168140040 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à UNANIMIDADE, PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, inciso III c/c § 1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Capitalização equivocada nos autos, no art. 485, IV do CPC. 2. Contrato original já se encontra acostado nos autos. Necessário respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para de que seja sanada a nulidade apontada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0842601-93.2020.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO Nº 0002693-23.2008.814.0062

APELAN TE: CIMENTO DO BRASIL S/Arong&gt; ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARA&amp;Uacute;JO, OAB/PA 17.917-A&lt;/strong&gt; &gt; ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO, OAB/PA 5717-A APELADO: AGNALDO MENDES LIBERATO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS. I – A diligência do § 1º do art. 485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência. II - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu. III - O CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça. IV- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002693-23.2008.8.14.0062, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC/15, SENDO QUE A EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1º DO ART. 485, DO CPC/15 FOI PERFEITAMENTE OBSERVADA PELO JUÍZO DE PISO ANTES DE PROFERIR A SENTENÇA ORA HOSTILIZADA. OCORRE QUE O AUTOR VEIO AOS AUTOS E REQUEREU DILIGÊNCIA AO JUÍZO QUE, AO INVÉS DE SIMPLESMENTE INDEFERIR SEU PLEITO POR NÃO ENTENDER CONVENIENTE E OPORTUNO, PROFERIU SENTENÇA, ENTENDENDO TER OCORRIDO ABANDONO DE CAUSA. NÃO PODE SER MANTIDA A DECISÃO, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO SE DEU O ABANDONO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL PÁTRIO, DEVERIA O MAGISTRADO INDEFERIDO O PEDIDO E RENOVADO A DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE DETERMINADA, NO SENTIDO DE OBTER O ENDEREÇO CORRETO, MAS NUNCA EXTINGUIR O FEITO POR ABANDONO, MESMO PORQUE NÃO SE CARACTERIZOU ABANDONO. O SIMPLES FATO DE A PARTE PETICIONAR, AINDA QUE SEM FUNDAMENTO JURÍDICO O SEU PEDIDO, JÁ ATESTA SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0020610-90.2003.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, entendo que o juízo de origem corretamente seguiu o curso do processo e proferiu sentença, agindo de acordo com o Princípio da Primazia do Mérito.

Rejeito, portanto, as preliminares.

Passo ao julgamento do mérito.

A exigência de altura mínima é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando a redação da Lei Estadual 6626/04, no art.3º, alínea h, passando a dispor:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º......

§ 2º.......

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

A modificação da Lei reflete isonomia às exigências das Forças Armadas, e de qualquer ângulo a altura do apelado está dentro do atual limite legal.

Não podemos perder de vista que o poder público estadual investiu nesse candidato no curso de formação, deu-lhe posse e efetivo exercício em cargo público, pagando-lhe retribuição pecuniária pela força de trabalho dispendida, de maneira que o não provimento do recurso acarretaria mais prejuízo à sociedade do que benefícios. O próprio STF passou a entender que existem situações excepcionais, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, o que me parece ser o caso aqui.

Finalmente, cumpre lembrar que a atuação da Administração Pública deve se pautar na legalidade, e o apelante atende ao critério legal de altura mínima para o exercício da atividade policial militar.

Nesse diapasão, entendo que a melhor solução para o caso concreto é o afastamento da regra insculpida no edital e na Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, quando do julgamento do RE 653115, Relator Min. CELSO DE MELLO.

Assim, entendo que não merece reparo a sentença vergastada, que concedeu a segurança, afastando
as regras do edital do concurso e da própria Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020, posto que, em juízo de ponderação, ante a prevalência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade firmado em entendimento da Corte Suprema, bem como em decorrência de competência legislativa que alterou o limite mínimo de altura para ingresso de policiais militares, impondo, inexoravelmente, o reconhecimento que o Apelado atende ao requisito legal, de sorte que é insubsistente o fundamento que o considerou INAPTO no exame antropométrico.

Quanto à petição do Estado do Pará requerendo o reconhecimento da perda do objeto, uma vez que teria intimado o Apelado para realizar a fase do concurso questionada no processo, via edital, penso que esta informação necessariamente deveria ter sido trazida aos autos no momento em que o edital foi publicado, não após decorrido o prazo de comparecimento do candidato.

Não é razoável esperar que o Apelado permanecesse diariamente prescrutando o Diário Oficial à espera de um edital de convocação, enquanto a questão está em debate no curso do processo, até mesmo porque sua pretensão vinha sendo veementemente resistida.

Tal informação deveria ter sido de imediato trazida aos autos, de modo que rejeito os argumentos de perda do objeto da ação.

ANTE O EXPOSTO,
com fundamento na Lei Estadual n. 8.971/2020, art. 3º, § 2º, ‘h’, e artigo 493 do CPC,
conheço e nego provimento
aos recursos de Apelação interpostos, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024